Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718027-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico Agravada: Gloria Maria Luiz Novelino D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela cooperativa Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0720606-62.2025.8.07.0001, assim redigida: “Retifique-se a classe judicial para procedimento comum. Retifique-se também a polaridade ativa, fazendo constar GLORIA MARIA LUIZ NOVELINO ao invés de MAURO LUIZ NOVELINO. O sr. MAURO LUIZ NOVELINO deverá ser cadastrado como representante legal da sra. GLORIA MARIA, que é curatelada, nos moldes demonstrados através do termo de curatela de ID 233352869. Cadastre-se a intervenção do Ministério Público, pois a autora Glória é incapaz. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, manejada por GLORIA MARIA LUIZ NOVELINO, representada pelo seu curador por MAURO LUIZ NOVELINO, em desfavor de UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, partes qualificadas nos autos. A inicial refere, em síntese, que a autora Gloria Maria está atualmente internada no Hospital Santa Helena, onde foi admitida em 10 de março de 2025 em decorrência de sepse de foco urinário. A autora apresenta, no momento, os seguintes problemas: Diarreia associada ao uso de GTT; Hipertensão pulmonar (PSAP=46); Delirium hiperativo; Lesão expansiva no ceco, provável carcinoma. Apesar do tratamento adequado, ela continua apresentando incapacidade motora total e necessita de alimentação por sonda de gastrostomia. Alega que, devido ao risco de infecção hospitalar e à recomendação médica, é essencial que ela receba cuidados domiciliares para continuar seu tratamento de forma segura. Destaca a urgência do caso, solicitando prioridade na tramitação processual conforme o Estatuto do Idoso, devido à idade avançada da autora. Aduz que Mauro Luiz Novelino, como curador, fez várias tentativas de contato com a Unimed-BH para solicitar a internação domiciliar, mas recebeu uma negativa formal em 14 de abril de 2025, alegando que o procedimento não está coberto pelo plano de saúde. Os argumentos legais apresentados na petição incluem a violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, uma vez que o plano de saúde deve garantir a proteção da saúde e da vida da autora. A petição também invoca o Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a negativa é abusiva e coloca a autora em desvantagem exagerada. Pede tutela de urgência, a fim de que a ré seja compelida autorizar e custear, dentro do prazo de 24 horas, o procedimento completo solicitado e descrito pelo Médico no Relatório juntado aos autos, qual seja: o Home Care; Enfermeiro 3x por semana; Médico semanal; Cama hospitalar, cadeira de banho; Nutricionista mensal; Fraldas geriatricas e gases; Dieta enteral conforme descrição anexa; Cuidados com feridas e dispositivos; Transporte em ambulância para domicílio. (CID: G20, C18), sob pena de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, requer também indenização por danos morais, estimada em R$ 3.000,00, argumentando que a recusa da Unimed-BH causou sofrimento e aflição à autora e ao seu filho, que tem acompanhado de perto o tratamento. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. De acordo com o relatório médico coligido ao ID 233352883, a autora está internada no Hospital Santa Helena desde a data de 10/03/2025 em decorrência de sepse de foco urinário, sendo que, no momento, apresenta os seguintes problemas: Diarreia associada ao uso de GTT; Hipertensão pulmonar (PSAP=46); Delirium hiperativo; Lesão expansiva no ceco, provável carcinoma. O médico responsável pelo referenciado laudo realizou o seguinte resumo clínico da internação da sra. GLORIA: "Paciente acompanhada de cuidadora e filho (Mauro), proveniente de domicílio, trazida diretamente da triagem com sugestão de abertura de protocolo de sepse - taquicárdica, com rebaixamento do nível de consciência, discretamente taquipneica, afebril. Tem história de rebaixamento progressivo de nível de consciência no último mês, com piora importante ontem. Tratou infecção do trato urinário com monuril há 15 dias antes da admissão hospitalar. Além disso, cuidadora refere um episódio de diarreia com muco, sem sangue. Apresentava-se rebaixada do ponto de vista neurológico, com escala de coma de glasgos basal 12-13 (ssgundo informações coletadas com cuidadora). Foi internada em 10/03 com sepse de foco urinário. Foi tratada de forma adequada, porém evoluindo com piora progressiva da deglutição e com deliirum associado. DEvido à piora progerssiva, foi optado por reliazar GTT em 25/03. Apresentou episódios de melena durante a internação, tendo melhora com a suspensão da dieta por meio da GTT". "Estado atual: Atualmente encontra-se TOTALMENTE DEPENDENTE PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES BASICAS DE VIDA. Restrita ao leito, em uso de fraldas 24h". Ainda junto ao laudo médico em questão, finalizou o profissional médico referindo que: "Por conta do quadro acima citado, solicito acompanhamento em domiciliar com: 1) Tecnico de enfermagem ou cuidador - 24h/dia; 2) Enfermeiro 3x por semana; 3) Médico semanal; 4) Nutricionista mensal; 5) Cama hospitalar, cadeira de banho; 6) Fraldas geriatricas e gases; 7) Dieta enteral conforme descrição anexa; 8) Cuidados com feridas e dispositivos; 9) Transporte em ambulância para domicílio. CID: G20, C18". A parte autora alegou que solicitou a internação domiciliar, mas recebeu uma negativa formal em 14 de abril de 2025, alegando que o procedimento não está coberto pelo plano de saúde. As razões da negativa foram exibidas através do documento juntado ao ID 233352887, no que se verifica que a ré negou a cobertura do procedimento, sob o argumento de que "procedimento/material sem cobertura para plano não regulamentado pela lei 9.656/98, conforme clausula dos serviços assegurados. para verificar a possibilidade de cobertura por outro plano da unimed-bh, ligue para 4020-4020". Entretanto, não se vislumbra, nesta análise preliminar, conforme abaixo consignarei, indicativos de que haverá justificativa legítima para negar o home care. Isso porque é irrelevante que o contrato não tenha previsão de fornecimento de home care, uma vez que a cobertura para home care vem sendo reconhecida pela jurisprudência do STJ com base na função social do contrato, no caráter exemplificativo do rol da ANS após o advento da Lei 14.454/2022, e no fato de que há tanto melhores condições de recuperação para o paciente, quanto vantagens financeiras para as operadoras de planos de saúde. Nesse sentido, no inteiro teor do Acórdão cuja ementa abaixo transcrevo, mencionou-se o entendimento do STJ (GRIFO MEU): CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR INFERIOR. PROVA PERICIAL. LAUDO CONCLUI PELA BAIXA COMPLEXIDADE DO ATENDIMENTO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO DO LAUDO. DOCUMENTO NOVO. AGRAVAMENTO CLÍNICO POSTERIOR. ART. 493 DO CPC. ANÁLISE CONCRETA E FUNDAMENTADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HOME CARE POR 24H/DIA. RECUSA INJUSTIFICADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". (Súmula n. 608/STJ). 2. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/2022 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 4. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, largamente adotada por esta Corte, independe de previsão contratual a oferta do serviço de "home care", na modalidade internação domiciliar, pelas operadoras de plano de saúde, porquanto de um lado as vantagens do ambiente domiciliar são superiores às do hospitalar tendo em vista o bem-estar e a recuperação do paciente, quanto, de outro, tal modalidade perfaz vantagem financeira para a operadora. 5. (...). (Acórdão 1654338, 07274489720218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do voto do Exmo. Desembargador Relator Alfeu Machado, transcrevo: “Trago à baila, por oportuno, a observação feita pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do REsp 1.599.436/RJ pela Terceira Turma do STJ, em 23/10/2018 (DJe 29/10/2018), o qual assim dispôs: No que tange à cobertura do serviço "home care", a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o "home care", na modalidade "internação domiciliar" (substituto de uma internação hospitalar), deve ser oferecido pelas operadoras de plano de saúde, independentemente de previsão contratual, tendo em vista as vantagens do ambiente domiciliar, em comparação com o hospitalar, do ponto de vista do bem-estar e da recuperação do paciente, bem como as vantagens financeiras para operadora, em termos de redução de custos. Ademais, após a edição da Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, sepultou-se a discussão acerca da natureza do rol da ANS – se taxativo ou exemplificativo -, estabelecendo que “o rol de procedimento e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde” (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). Ou seja, não é dado ao plano de saúde, sem a justificativa adequada, a eleição ou a alteração da terapia a ser implementada no tratamento do participante. É que, desde que a enfermidade que acomete o participante seja acobertada pela modalidade de atendimento contratada ou aderida, estando o pedido do segurado respaldado por necessidade devidamente fundamentada, não é dado à operadora interferir na terapêutica adotada pelo profissional da saúde responsável. Não bastasse, o tratamento domiciliar é uma extensão do tratamento hospitalar, sendo devido quando prevista a doença a ser coberta, havendo indicação médica, enquanto perdurar a relação contratual entre as partes.” O receio de dano, no caso, é evidente, pois aguardar a tramitação regular do processo significaria submeter a autora a sério risco de agravamento do seu estado de saúde, já delicado, caso venha a contrair infecção hospitalar. Ante o exposto, concedo a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora e determino que a parte ré forneça, no prazo máximo de um dia, serviços “home care” que atendam às exigências previstas no relatório médico de ID 233352883, até que se faça necessário para fins da preservação da saúde da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Diante da tutela deferida, a fim de se resguardar a melhor efetividade da prestação jurisdicional, determino que a intimação da parte ré seja realizada a partir de seu DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO e por AVISO DE RECEBIMENTO. CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão. Sobre a intimação da tutela, considerando que a autora indicou endereço em Belo Horizonte/MG (fora do DF), mas é possível que a parte ré tenha também endereço em Brasília, o que pode conferir maior celeridade ainda ao processo, determino que a Secretaria que intime a ré no endereço fornecido por AR e diligencie se há endereço no Distrito Federal. Caso haja, intime-se também por Oficial de Justiça, em regime de urgência, considerando-se a ré intimada a partir da primeira que for recebida. Cumpre registrar que, em se tratando de réu com domicílio judicial eletrônico, a intimação será realizada a partir do sistema em comento e, não havendo aperfeiçoamento da intimação pessoal em até 10 (dez) dias corridos a partir da data do envio da comunicação processual ao Domicílio Judicial Eletrônico, esta será considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, §3o, da Lei no 11.419/2006 e art. 20, §4o, da Resolução CNJ no 509, de 13 de agosto de 2024. Ficam as partes advertidas de que será considerada a primeira diligência realizada nos autos para efeito da contagem do prazo para cumprir a decisão da tutela de urgência e para efeito da incidência das astreintes (a juntada do aviso de recebimento cumprido nos autos ou a data da diligência do Oficial de Justiça). Por fim, tenho por bem determinar a emenda da petição inicial, para que a parte autora esclareça se também pretende incluir o curador MAURO LUIZ na polaridade ativa, considerando que os danos morais foram postulados sob o argumento de que "a recusa da Unimed-BH causou sofrimento e aflição à autora e ao seu filho, que tem acompanhado de perto o tratamento", redação esta que dá a entender que os danos extrapatrimoniais também estão sendo postulados em razão do dano psicológico causado ao filho, ora curador. Na mesma oportunidade, deverá também promover o recolhimento das custas de ingresso. Prazo de 15 (quinze) dias para a emenda à inicial. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 71560487), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pela recorrida nos autos do processo de origem. Afirma que a internação domiciliar pretendida pela agravada não está respaldada pelo negócio jurídico celebrado entre as partes e nem mesmo no rol fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, razão pela qual não estão presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 294, parágrafo único, segunda figura, em composição com o art. 300, ambos do CPC, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custear a internação domiciliar pretendida pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 71564538). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar. Inicialmente, percebe-se que a relação jurídica substancial havida entre as partes é de consumo, pois os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse mesmo sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. CONVÊNIO. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. NATUREZA. ODONTOLÓGICA OU BUCOMAXILOFACIAL. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PONDERAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL. BOA-FÉ. SOLIDARIEDADE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. URGÊNCIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. ÔNUS. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. 1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a parte apelante/ré atuante nas operações relacionadas ao fornecimento de plano de saúde que operam no mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, o conveniado que os utiliza como destinatário final (enunciado n.o 608 da Súmula do STJ). 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de internação ou tratamento de urgência capaz de preservar sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas contratuais quanto à adequação dos serviços prestados. 3. Observado que há no caso divergências substanciais quanto à natureza do procedimento postulado pela parte conveniada e, por consequência, controvérsias quanto ao encaixa da cobertura contratual frente à segmentação contratada, deve-se prestigiar os princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à saúde do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de um tratamento de urgência capaz de preservar ou conferir maior dignidade à sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Na espécie, deve ser mantida a decisão originária que concedeu a tutela de urgência provisória, o que também delineia um eventual ônus para a parte autora, ora agravada, que se sujeita à teoria do risco-proveito na consecução da medida judicial antecipatória que defere a realização do tratamento indicado no seu pedido de tutela de urgência (artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; e agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1602002, 07147234520228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) A cooperativa agravante alega que inexiste dever jurídico ao custeio do aludido tratamento de internação domiciliar. Nesse contexto, aduz que na hipótese dos autos está configurada a utilização de tratamento não previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. A propósito, reafirma que não há previsão de custeio nas normas ou resoluções normativas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. De acordo com o relato do profissional médico a recorrida, que é pessoa idosa, apresenta o seguinte quadro de saúde (Id. 233352883 dos autos do processo de origem): “Lista de problemas atuais, status: - Sepse de foco urinário, resolvido - Hiponatremia, resolvida; - Diarreia: associada ao uso de GTT;. - Hipertensão pulmonar (PSAP=46); - Delirium hiperativo; - Lesão expansiva no ceco: provável carcinoma, porém optado por não investigação devido ao quadro clínico. Comorbidades: Insuficiência adrenal (utiliza florinefe; teve episodios de hipoglicemia no último ano) | Demência com piora progressiva. Medicações de uso contínuo: Quetiapina 25mg 1-0-1 | Memantina 10mg 1-0-0 | Zolpidem 10mg 0-0-1 | Rosuvastatina 5mg 0-0-1 | Dual (antidepressivo) | Florinefe 0,1mg 3x/semana Alergias: nega Resumo clínico da internação: Paciente acompanhada de cuidadora e filho (Mauro), proveniente de domicílio, trazida diretamente da triagem com sugestão de abertura de protocolo de sepse - taquicárdica, com rebaixamento do nível de consciência, discretamente taquipneica, afebril. Tem história de rebaixamento progressivo de nível de consciência no último mês, com piora importante ontem. Tratou infecção do trato urinário com monuril há 15 dias antes da admissão hospitalar. Além disso, cuidadora refere um episódio de diarreia com muco, sem sangue. Apresentava-se rebaixada do ponto de vista neurológico, com escala de coma de glasgos basal 12-13 (segundo informações coletadas com cuidadora). Foi internada em 10/03 com sepse de foco urinário. Foi tratada de forma adequada, porém evoluindo com piora progressiva da deglutição e com deliirum associado. Devido à piora progressiva, foi optado por realizar GTT em 25/03. Apresentou episódios de melena durante a internação, tendo melhora com a suspensão da dieta por meio da GTT. Estado atual: Atualmente encontra-se TOTALMENTE DEPENDENTE PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA. Restrita ao leito, em uso de fraldas 24h. Antibióticos: # Atual: - # Prévio: Monuril 25/02, Tazocin 10/03, Azitromicina (11/03 - 15/03), Ceftriaxona (11/03-18/03) Culturas: - Hemoculturas(10/03): negativas - Urocultura (10/03): negativa. Exames complementares: # US de Abd Total 10/03 - Vesícula biliar com a presença de cálculo (colelitíase) e espessamento discreto da parede da vesícula biliar (3,5mm), que pode significar periviscerite do hilo hepático, a correlacionar demais exames complementares. # Tc de Abd Total 10/03 - - Lesão expansiva suspeita no ceco. - Lesões hepáticas suspeitas. Sinais de processo inflamatório na vesícula biliar. # Tc de Tx 10/03 - - Sinais de broncopatia inflamatória / infecciosa com focos de impacção mucoide. Pequeno derrame pericárdico à direita. Pequeno derrame pleural à direita. #Ecott: PSAP=46, FE=72%, disfunção diastólica grau I. Parecer oncologia (10/03): - Em virtude do quadro de sepse, paciente com baixo performance para tratamento, portadora de demência, acamada no lar, idosa frágil, não indicamos investigação de provável neoplasia. Filho Mauro ciente e concordante - Não acompanharemos em conjunto em virtude dos motivos acima. Por conta do quadro acima citado, solicito acompanhamento em domiciliar com: 1) Técnico de enfermagem ou cuidador - 24h/dia; 2) Enfermeiro 3x por semana; 3) Médico semanal; 4) Nutricionista mensal; 5) Cama hospitalar, cadeira de banho; 6) Fraldas geriatricas e gases; 7) Dieta enteral conforme descrição anexa; 8) Cuidados com feridas e dispositivos; 9) Transporte em ambulância para domicílio. CID: G20, C18” (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado ao caso clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, dos insumos necessários. O sucesso do tratamento indicado para a recorrida depende do atendimento multidisciplinar em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico acima mencionado. Destaque-se ainda que é atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito do tratamento mais apropriado para o paciente. Nesse sentido, não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da autora, ora recorrida, exige cuidados específicos. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. A recorrente requereu a imediata exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo à desobediência, o que não pode ser concebido, por evidente. 1.1. Hipótese de ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido. 2. No caso em deslinde a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar. 3. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 4. No caso concreto o tratamento indicado pelo profissional médico é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pelo recorrido, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do fornecimento e custeio do tratamento. 4.1. Constata-se que o sucesso do tratamento indicado para o recorrido depende do atendimento multidisciplinar em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico. É atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente. 4.2. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde do autor exige cuidados específicos. 5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 6. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão 1695399, 0702186-80.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/04/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a obrigação do custeio, pelo plano de saúde, da internação domiciliar e do fornecimento de medicamentos pela operadora de plano de saúde. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de planos de saúde, nos termos do enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado e dos insumos e medicamentos devem ser utilizados pelo paciente. Não pode haver ingerência da operadora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da recorrida exige cuidados específicos. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento ao concluir, no julgamento do REsp no 1733013-PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, que o rol de procedimentos mínimos da ANS é taxativo. 4.1. Ainda assim a recorrente deve custear o tratamento descrito na causa de pedir, que se encontra previsto nas hipóteses excepcionais estabelecidas pela Colenda Corte Superior de Justiça, pois no caso dos autos ficou caracterizado o risco à integridade física e à vida da paciente, e, assim, a efetiva necessidade das providências médicas requeridas ao plano de saúde. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1615143, 07376027720218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 23/9/2022.) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Como reforço argumentativo convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) tem caráter taxativo, no julgamento do EREsp 1886929-SP. No aludido julgamento consignou-se que a taxatividade do referido rol como regra é necessária para: a) preservar o equilíbrio econômico dos seguros de saúde; b) preservar a higidez dos cálculos atuariais correspondentes; c) proteger o consumidor assegurando o direito à saúde a preços acessíveis, de modo a contemplar a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população; e d) evitar que o paciente seja submetido a exame ou tratamento inadequado ou destituído de respaldo técnico. O acórdão proferido no EREsp 1886929-SP ressalvou que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de modo pontual, desde que seja demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a indicação feita pelo médico ou odontólogo que acompanha o paciente. Há de ser observado, prioritariamente, o rol estabelecido pela ANS. Foram estabelecidos, com efeito, critérios para a determinação do custeio de procedimento não abarcado pelo rol da ANS para as hipóteses em que não houver substituto terapêutico ou forem esgotados os procedimentos descritos pelo aludido rol. Nesses casos pode haver, excepcionalmente, o custeio do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo que acompanha o paciente desde que: “a) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, b) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, c) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (ex.: FDA) e d) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”. A taxatividade do rol de procedimentos da ANS é regra, nos termos do precedente vinculativo retromencionado, podendo ser autorizado o custeio de exames, tratamentos, medicamentos e procedimentos diversos em hipóteses excepcionais. Em decorrência desse julgamento, o Congresso Nacional editou a Lei n° 14.454/2022, sancionada pelo Presidente da República em setembro do mesmo ano, alterando a Lei n° 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam o custeio de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Nesse sentido foi incluído o § 13 no art. 10 da mencionada lei, que assim dispõe: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)” No caso em exame a nova regra jurídica editada optou por estabelecer requisitos normativos menos rígidos aos que foram adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1886929-SP. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda. Torna-se evidente, portanto, que a situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS à época da solicitação. Isso porque foi devidamente ressaltada, pelo profissional médico responsável pelo acompanhamento da agravada, a imprescindibilidade na dispensação do tratamento indicado, diariamente e de modo contínuo, por meio de internação domiciliar, com o objetivo de preservar suas condições vitais. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator